Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719024-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SELMAR MACIEL SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0712324-34.2022.8.07.0003, antecipou os efeitos da tutela para limitar os descontos na conta da Agravada ao montante de 30% dos seus rendimentos líquidos. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ocorre que, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0718491-76.2022.8.07.0000, deferi a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito em relação a todos os litisconsortes. Assim, recebo o presente Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Associem-se os recursos 0719024-35.2022.8.07.0000, 0718491-76.2022.8.07.0000 e 0715167-78.2022.8.07.0000 para que sejam julgados simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil e façam conclusões simultâneas. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora